Tribunal: TJDFT
Processo: 0755810-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TÁXI. COBRANÇA NO CARTÃO DE CRÉDITO SUPERIOR AO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA.
1. Diante da natureza do serviço prestado pela recorrente – mera intermediadora de pagamentos entre comerciantes e consumidores, mediante fornecimento de máquina leitora de cartão de crédito –, não lhe cabe verificar se os valores digitados em seus aparelhos correspondem aos pactuados nas respectivas relações comerciais.
2. Uma vez comprovado que o motorista de táxi digitou valor superior ao do taxímetro e a autora, por imprudência, digitou a senha sem se atentar ao fato, cabe somente àquele restituí-la, não havendo de se falar em responsabilidade solidária da empresa de tecnologia responsável pela concretização da transação.
3. Desse modo, não se verifica a falha na prestação do serviço, na forma do art. 14, § 1o do CDC, tendo em vista a ocorrência de culpa exclusiva da recorrente, quanto ao prejuízo suportado, por entregar seu cartão bancário e digitar a senha, sem se atentar ao valor cobrado pelo taxista, situação que afasta a responsabilidade da recorrida (art. 14, § 3o, II, do CDC). No mais, cabe ao motorista que efetuou a cobrança o dever de restituir a quantia cobrada indevidamente, inclusive, de responder criminalmente, caso seja provado ter agido propositadamente.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.